Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739762-78.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: ERIC TELES MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada KELLY FELIPE MOREIRA em favor de ERIC TELES MOREIRA, ora paciente, preso preventivamente, desde 27/1/2021 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. A impetrante, nas razões do writ, afirma constrangimento ilegal, por força de excesso de prazo na formação da culpa, mormente porque, embora a instrução tenha sido encerrada, não há previsão para a prolação da sentença, estando o paciente preso há quase 1 (um) ano. Pede a concessão da liminar com a soltura do paciente e, ao fim, a concessão da ordem. Decido. Prima facie, não identifico excesso de prazo na formação da culpa. Em 3/12/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento e a instrução foi encerrada. Nesse passo, reza a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". O processo está em vias de ser sentenciado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 9 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador